Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUPRIMENTO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência decorrente do provimento parcial da apelação, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Provida parcialmente a apelação para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais, os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos na proporção do decaimento de cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
III. Recurso provido.